Tribunal: TJMT
Processo: 1011223-31.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011223-31.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DA COSTA ANDRADE - CPF: 594.768.501-91 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CPC, ART. 305 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO NÃO DEMONSTRADA– POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO –RECURSO DESPROVIDO. O “Banco Itaú BMG Consignado” resultou da] fusão dos bancos BMG e ITAÚ, entidades pertencentes, portanto, ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado,

RAC 1026102-72.2019.8.11.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1011223-31.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG SA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária com pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente”

(Proc. no 1011223-31.2017.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por ALESSANDRO DA COSTA ANDRADE, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, e julgou procedente o pedido para, em razão da falta de impugnação do mérito por parte do Banco, e também da falta de exibição dos documentos solicitados pelo autor, admitir como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, a saber, “
o empréstimo consignado n. 224337566, descontado em folha de pagamento da parte autora, conforme comprovam os holerites que instruem a exordial; o acordo de quitação n. 00020957 em 5 (cinco) parcelas no valor de R$ 1.078,14; o pagamento de 3 (três) parcelas desse acordo; o não encaminhamento dos boletos de pagamento a partir da terceira parcela; assim como o não envio de uma via do contrato de empréstimo e da planilha de evolução do débito”
. A sentença condenou o Banco aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (cf. Id. n. 65687454).

O apelante alega que é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, porque “
o contrato objeto de discussão na presente demanda foi cedido ao banco Itaú consignado, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG”,
e por esse mesmo motivo, é impossível que o apelante cumpra a obrigação de exibição de documentos pleiteada pelo autor.

Pede, sob estes fundamentos, a reforma da sentença, para que que o feito seja julgado extinto em razão da ilegitimidade passiva, ou da impossibilidade jurídica do pedido, e o Banco Itaú seja citado para apresentar a documentação que está em seu poder (cf. Id. n. 98014045).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.
98017451
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação “Ordinária” com fulcro no art. 305 do CPC, formulando, primeiramente, pedido de tutela cautelar para que o Banco fosse compelido a exibir os instrumentos dos contratos celebrados entre as partes (cf. Id. n. 65687012).

O pleito foi deferido, e, diante do descumprimento da ordem de exibição, o juiz proferiu a seguinte sentença:

“(...)

O processo comporta o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Conforme se observa nos autos, a resposta dada pela parte ré em sua contestação se restringe à questão processual de ilegitimidade passiva, ao argumento de serem distintas as pessoas jurídicas dos bancos BMG S/A e Itaú BMG Consignado S/A, nada aduzindo acerca do mérito.

Correta, no entanto, a afirmação sustentada pela parte autora de que as referidas instituições financeiras pertencem ao mesmo grupo econômico e, assim, se confundem entre si na visão do consumidor, de quem não se pode exigir o esmero de consultar o Banco Central, a fim de saber se as instituições financeiras fazem parte ou não de mesmo conglomerado e quais são suas efetivas atribuições, impondo-se prevalecer a teoria da aparência, conforme vêm decidindo os tribunais pátrios, a partir do entendimento de que uma das instituições financeiras absorveu a outra.

(...)

A rejeição da alegação de ilegitimidade passiva é, portanto, medida imperiosa no caso dos autos.

Sendo assim enão tendo, a parte demandada, apresentado qualquer argumento de defesa no mérito para a não exibição dos documentos objetos do pedido de exibição formulado na peça primeira, entre aqueles previstos nos artigos 398 e 399 do Código de Processo Civil, impõe-se aplicar o disposto no art. 400 do referido código, que assim prescreve:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”.

O mesmo desfecho está previsto no art. 307 do Código de Processo Civil, que cuida do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, ao salientar que “Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos como ocorridos”.

(...)

Com efeito, hão de ser admitidos como verdadeiros o empréstimo consignado n. 224337566, descontado em folha de pagamento da parte autora, conforme comprovam os holerites que instruem a exordial; o acordo de quitação n. 00020957 em 5 (cinco) parcelas no valor de R$ 1.078,14; o pagamento de 3 (três) parcelas desse acordo; o não encaminhamento dos boletos de pagamento a partir da terceira parcela; assim como o não envio de uma via do contrato de empréstimo e da planilha de evolução do débito.

Impõe-se, no mais, revogar, o que ora faço, a multa cominatória aplicada na decisão de abertura, ante o entendimento de que em ação de exibição de documentos não cabe sua aplicação, conforme visualizado acima no julgado do TJMT, por força da Súmula 372 do STJ, reafirmada no Recurso Especial Repetitivo 1.333.988/SP.

Diante do exposto,
rejeito a alegação de ilegitimidade passiva e julgo procedente o pedido formulado na ação, a fim de tomar como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, conforme esclarecido mais acima, condenando a parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o, da lei adjetiva, considerando a importância da causa e o tempo de dedicação profissional”.

No presente recurso, o Banco alega que é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, porque
“o contrato objeto de discussão na presente demanda foi cedido ao banco Itaú consignado”.

Sem delongas, não consta dos autos nenhuma prova de que os contratos discutidos na presente ação foram cedidos para outro Banco.

Em todo caso,

a verdade é que os bancos BMG S/A e Itaú Bmg Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, e por isso, aplica-se ao caso a teoria da aparência, sendo o apelante parte legítima para figurar no polo passivo da ação, motivo pelo qual também não há falar em impossibilidade do pedido.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado,

RAC 1026102-72.2019.8.11.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO AUTOR POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA – REJEITADAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso conhecido e parcialmente provido. (1) Evidencia-se a legitimidade passiva da instituição financeira, ao passo em que figura como credora no contrato de empréstimo que deu origem aos descontos realizados diretamente na conta bancária do apelante, sendo de seu interesse a eventual limitação para o pagamento das prestações do empréstimo consignado. (2) Considerando que os bancos BMG S/A e ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, ainda que sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico, conforme acordo de unificação de negócios entre os anos de 2012 a 2016 e aplicada a teoria da aparência, se revela, pois, o banco apelado, parte legítima para responder pelas contratações feitas junto à instituição financeira da qual fazia parte”. (TJMT - AC: 10017554820178110007 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS); (...)(N.U 1018284-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e majoro para R$ 1.500,00 os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022